Tribunal: STF
Processo: CJ 6693
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-24
Data de publicação: 1988-03-24

Ementa:
- CORRESPONDENDO, A CAUSA DE PEDIR, A PENSÃO COMUM (DEVIDA PELO
FUNRURAL) E NÃO A DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO, CABE AO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, E NÃO AO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA
CIVIL DE SÃO PAULO, O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA, PELA
AUTORA, DA SENTENÇA QUE DERA PELA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.